Tribunal: STF
Processo: RE 218350
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTAGEM RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. ART. 202, § 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.   A NORMA CONSTITUCIONAL ASSEGUROU AO SERVIDOR PÚBLICO, PARA FINS
DE APOSENTADORIA, O DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À

INICIATIVA PRIVADA.
2.   NA CONFORMIDADE DA ASSENTE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE O PRIMEIRO

COMANDO DO ART. 202, § 2º DA CARTA FEDERAL APRESENTA-SE COMO NORMA
CONSTITUCIONAL COMPLETA, BASTANTE EM SI MESMA PARA O GARANTIR O
DIREITO POSTULADO.
3.   COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS DIVERSOS SISTEMAS
PREVIDENCIÁRIOS.  SEGUNDO COMANDO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE RECLAMA

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA A SUA APLICAÇÃO.
3.1. SOMENTE COM O ADVENTO DA NORMA REGULAMENTADORA PODERÃO OS ÓRGÃOS

DE SEGURIDADE SOCIAL PERSEGUIR, NA FORMA DA LEI, O ACERTO
COMPENSATÓRIO DAS APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTERIORMENTE À SUA EDIÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.